Tribunal: TJDFT
Processo: 0726888-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. APROVAÇÃO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. CONCLUSÃO ENSINO FUNDAMENTAL APÓS ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a importância do estudo para a ressocialização e reintegração do sentenciado na sociedade, vem concedendo interpretação extensiva ao artigo 126 da Lei de Execução Penal, com vistas a compatibilizá-la à Recomendação no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo.

2. Para se alcançar a remição da pena pelo estudo faz-se necessário que esse estudo venha a somar na ressocialização do preso trazendo esforço intelectual, visando sua inserção no mercado de trabalho. Não basta que o sentenciado busque sua inscrição e realização indiscriminada em cursos com o objetivo único e exclusivo de remição de sua pena, é preciso que eles tragam efetivamente benefícios ao intelecto do preso.

3. Agravo em execução conhecido e não provido.